Tribunal: TJMT
Processo: 0000113-12.2015.8.11.0077
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000113-12.2015.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Eleandro Poiqui Charupa (APELADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), ELEANDRO POIQUI CHARUPA (APELANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ELEANDRO POIQUI CHARUPA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – APELO DEFENSIVO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÃO DE 1 PORÇÃO DE COCAÍNA
– DEPOIMENTOS POLICIAIS – CONFISSÃO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINARIA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT E DO TJPR – RECURSO DESPROVIDO.

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - apreensão de 1 (uma) porção de cocaína -, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
, dentre as quais “levar consigo” substâncias entorpecentes para mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “levar consigo” substâncias entorpecentes para mercancia.

A conduta do apelante [trazer consigo porção de cocaína a ser fracionada em “trouxinhas” menores] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

A propriedade da droga - 8,23g (oito gramas e vinte e três centigramas) de cocaína - e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP NU 0020201-40.2019.8.11.0042).

Impertinente o pleito absolutório quando as circunstâncias da prisão e demais provas comprovam a conduta de trazer consigo drogas destinadas a comercialização a terceiros (TJPR, AP N.U 0003537-42.2016.8.16.0189).

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000113-12.2015.8.11.0077 - COMARCA
DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO;

ELEANDRO POIQUI CHARUPA

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO;

ELEANDRO POIQUI CHARUPA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e ELEANDRO POIQUI CHARUPA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (Código n. 55319), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano de reclusão e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal - art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 71647996).

A PROMOTORIA CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE interpôs apelação (Regiane Soares de Aguiar, promotora de Justiça), mas, ao ser intimada para apresentar as razões, afirmou
“não vislumbrar motivo para reforma da sentença”
(Samuel Tales Costa, promotor de Justiça).

Pede o desprovimento do apelo (ID 71648451).

ELEANDRO POIQUI CHARUPA sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 71648452).

A PROMOTORIA CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE e o apelante pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (IDs 71648458 e 71648459).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “não conhecimento” do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 – Irresignação ministerial: Razões recursais apresentadas por Promotor de Justiça diverso daquele que apresentou o petitório de interposição, requestando o desprovimento do apelo – Permissão concedida ao representante ministerial, com fulcro no princípio constitucional da independência funcional – Ausência de interesse recursal – Pelo não conhecimento do recurso. Inconformismo da Defesa: Pretendida absolvição por ausência de provas ou em razão da atipicidade material da conduta – Inadmissibilidade – Conjunto probatório robusto a comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, que restaram devidamente comprovadas com provas periciais e testemunhais – A mercancia de drogas é crime de perigo abstrato ou presumido e, assim sendo, configura-se independente da quantidade de substância apreendida com o agente – Precedentes do STF e STJ – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto De Medeiros Júnior, procurador de justiça - ID 77001454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO” DA APELAÇÃO MINISTERIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” do apelo ministerial sob assertiva de que o recurso foi interposto pela promotora de Justiça Regiane Soares de Aguiar, mas em momento posterior, por ocasião da apresentação das razões recursais, o Promotor de Justiça Samuel Tales Costa, ao analisar a r. sentença, adotou intelecção diversa e pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial (ID 77001454).

Os membros do órgão do Ministério Público possuem independência funcional para adotarem entendimento diverso e, por conseguinte, não estão vinculados às manifestações anteriormente apresentadas por outro integrante da instituição (CF/88, art. 127, §1º).

No caso, identifica-se falta de interesse recursal (CPP, art. 577, parágrafo único).

Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso visto que, conforme aresto desta e. Câmara,
“se o Ministério Público, em suas razões recursais, aborda apenas tese s que coadunam com a manutenção da decisão recorrida, resta configurada a falta de interesse recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso”
(AP N.U 0000984-20.2015.8.11.0052 – Primeira Câmara Criminal - Relator: Des. Orlando Perri – 16.7.2019).

No meso sentido, o e. TJMG decidiu que:

“Em razão do princípio da independência funcional, previsto no art. 127, §1º, da Constituição Federal, os membros do Ministério Púbico, embora componham um só Órgão, não estão vinculados às manifestações de seus antecessores, podendo, inclusive, manifestar-se em sentido contrário”
(N.U 1.0024.18.061536-1/001 – Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – 15.4.2019).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar da e. PGJ de não conhecimento do recurso ministerial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 30 de janeiro de 2015, por volta das 11h50min, na BR 174-B, na via pública, Km 77, Centro, neste município e comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado ELEANDRO POIQUI CHARUPA trazia consigo droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dessume-se igualmente que, a polícia Judiciária Civil, após delatio inqualificada procedeu diligências no intuito de verificar a veracidade das informações, sendo que ao encontrarem o denunciado, realizaram abordagem, logrando encontrar na posse desta substância análoga à cocaína (fls. 21), motivo pelo qual fora conduzido à presença da autoridade policial para tomada das providências pertinentes.

[...]
Diante do exposto, o Ministério Público denuncia ELEANDRO POIQUI CHARUPA com incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...] ”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID 71645071).

O Juízo singular identificou a reponsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

A autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois, além de preso em flagrante delito, no exato momento em que foi abordado, foi localizada a substância apreendida nos autos na posse do acusado e, ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva nos exatos termos da denúncia, afirmando, inclusive, que comprou a droga para vendê-la aos usuários.

A confissão do acusado aliada às demais provas produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor uma condenação.

[...] Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO ELEANDRO POIQUI CHARUPA como incurso nas sanções previstas no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

DOSIMETRIA DA PENA

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

[...]Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão.

Na segunda fase, apesar da confissão do réu levada a efeito na ocasião da sua oitiva em juízo, por força do disposto na súmula 231 do STJ(“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”) deixo de diminuir a pena aplicada permanecendo, portanto, no mínimo legal.

Ainda na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase: Encontra-se presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, haja vista ser o agente primário, de bons antecedentes, bem como por não haver nos autos informações de que o réu se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa, além de ser mínima a quantidade da droga apreendida - 8,23g (oito gramas e vinte e três centigramas)-, diminuo a pena anteriormente imposta em seu grau máximo de 2/3, ou seja, 03(três) anos e 4(quatro) meses, totalizando nesta fase 01 ano e 08 meses de reclusão.

[...]DA PENA DEFINITIVA

Assim, fixo a pena final do réu em 01 ano e 08 meses de reclusão e 500 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Regime de pena: [...] considerando que não se trata de condenado reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, c/c §3°, ambos do Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o cumprimento da reprimenda.

Substituição da pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por: 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da vara de execuções penais”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 71647995).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo de Constatação nº 410.02.04.2015.030 (ID 71645076), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Anilson Rodrigues Gomes, investigador de polícia (fl. 18, ID 71645072), Antônio Coelho Filho, investigador de polícia (fl. 20, ID 71645072), bem como os interrogatórios do apelante (fl. 23, ID 71645072).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de polícia [Anilson Rodrigues Gomes e Antônio Coelho Filho] e interrogado o apelante (ID 70092994);

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 30.1.2015, por volta das 11h40min, os investigadores de polícia Anilson Rodrigues Gomes e Antônio Coelho Filho receberam informação anônima de que o apelante, conhecido por “Anãozinho”, vendia, naquele momento, entorpecentes em um conjunto habitacional atrás do Hospital Evangélico, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. Em ato contínuo, os agentes policiais foram ao local indicado, visualizaram o apelante e, realizada a abordagem e a revista pessoal, localizaram no bolso de sua calça 1 (um) porção de cocaína, com peso de 8,23g (oito gramas e vinte e três centigramas) e uma sacola plástica, utilizada para embalagens de “trouxinhas”, no outro bolso;

- o investigador de polícia Anilson Rodrigues Gomes, perante a autoridade policial, explicou que estava de plantão na Delegacia, oportunidade em que recebeu uma ligação, via 197, quanto à comercialização de drogas pelo apelante e o endereço em que estaria. Em Juízo, detalhou que não seria a primeira informação anônima referente à traficância exercida pelo apelante, que
“diante das informações passaram a monitorar o cidadão”
e, quanto àquela recebida na data do ocorrido, mencionava que
“o suspeito vendia drogas na Cohab e repetia a prática todos os dias”
(fl. 18, ID 71645072 e ID 71648464);

- o investigador de polícia Antônio Coelho Filho narrou, na instrução, que havia efetuado
“outras prisões dele [apelante], com referências a venda de drogas através de cabecinhas”
e que, na data dos fatos, encontraram com o apelante 1 (uma) porção de cocaína, plástico comumente utilizado para embalagem das “petecas” e R$8,00 em espécie

(ID 71648464);

- o apelante afirmou, perante a autoridade policial, que adquiriu a porção de cocaína de um boliviano pelo valor de R$100,00 com o intuito de
“comercializar droga no varejo”
e

dividi-la em 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) trouxinhas,
“com previsão de lucrar em torno de R$150,00”
. Em Juízo, confessou a prática delitiva; narrou

que, na época, estava desempregado, comprou a porção de entorpecente para
“fazer um dinheiro”
, dividi-la em unidades menores e vendê-las aos usuários de drogas da região da COHAB, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (fl. 23, ID 71645072; ID 71648464).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 1 (uma) porção de cocaína, a ser fracionada pelo apelante [localizadas consigo], precedida da revista pessoal, em via pública, fora descrita coerentemente pelos agentes policiais [Anilson Rodrigues Gomes e Antônio Coelho Filho], nas duas fases da persecução penal.

As declarações dos agentes policiais são convergentes no sentido de que houve o prévio monitoramento em virtude das informações anônimas acerca de venda de drogas pelo apelante

ELEANDRO POIQUI CHARUPA
e estão corroboradas pela sua confissão, na Delegacia e em Juízo, de que compra da porção de cocaína destinava-se à mercancia aos usuários de drogas da região da Cohab, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, bem como que seria repartida em 25 (vinte e cinco) “trouxinhas” para que o lucro auferido computa-se, ao menos, R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Com efeito, os depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Ademais, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “levar consigo” substâncias entorpecentes para mercancia.

A quantidade de substâncias ilícitas [8,23g (oito gramas e vinte e três centigramas) de cocaína], por si só, não afasta a finalidade mercantil, sobretudo ao se considerar a suficiência de elementos de convicção que permitam individualizar atos de mercancia, quais sejam, o registro de informação anônima relativa à comercialização praticada pelo apelante ELEANDRO POIQUI CHARUPA, a indicação exata do ponto em que ocorria a venda dos entorpecentes [conjunto habitacional atrás do Hospital Evangélico, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT], a prisão em flagrante no local indicado, bem como a confissão pelo apelante, em ambas as fases da persecução penal, de que a porção apreendida seria repartida e vendida aos usuários de droga que transitavam na referida região.

A conduta do apelante [trazer consigo porção de cocaína a ser fracionada em “trouxinhas” menores] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

No tráfico urbano, os agentes costumam realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

A propriedade da droga - 8,23g (oito gramas e vinte e três centigramas) de cocaína - e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP NU 0020201-40.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.7.2020).

Em suma, impertinente o pleito absolutório quando as circunstâncias da prisão e demais provas comprovam a conduta de trazer consigo drogas destinadas a comercialização a terceiros (TJPR, AP N.U 0003537-42.2016.8.16.0189 - Relator: Des. Eugênio Achile Grandinetti - 21.5.2020).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificávelos pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020).

Nesse quadro, a condenação do apelante deve ser preservada.

Enfrentados os limites das razões recursais, afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa

O Juízo singular estabeleceu a pena definitiva do tráfico de drogas privilegiado em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, todavia fixou a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multas, a caracterizar desproporcionalidade (STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Assim sendo, readéqua-se a pena pecuniária para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021